Tribunal: STF
Processo: RE 1472863
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33, C/C ART. 40, V), DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E DIREÇÃO PERIGOSA (CTB, ART. 311), EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE OSTENSIVA, E NÃO POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO, NEM POR SEUS AGENTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CORRETA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – DOLO CONFIGURADO PELA CONDUTA CONSCIENTE E DELIBERADA DE EMPREENDER FUGA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DELITO DE PERIGO CONCRETO – POTENCIAL LESIVO REVELADO PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE MODO A EXPOR A SEGURANÇA ALHEIA A PERIGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII e LVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 35).



    O recorrente assinala que não teria praticado o crime do art. 330 do Código Penal. Argumenta que “o não atendimento do comando emanado pela autoridade policial não implicou em inequívoca intenção do recorrente em desobedecer a ordem desta, mas, em verdade, de conseguir satisfazer a própria execução da conduta criminosa empregada (tráfico de drogas)” (fl. 7, e-doc. 35).



    Assinala que o “direito de não se autoincriminar decorre da garantia constitucional do direito ao silêncio, prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição ” (fl. 7, e-doc. 35).



    Sustenta que seria “mula” do tráfico e “que as instâncias ordinárias utilizaram a quantidade de drogas e o fato de o delito ser praticado entre Estados para aumentar, respectivamente, a pena-base e a terceira fase da dosimetria, bem como para afastar, concomitantemente, a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06” (fl. 11, e-doc. 35).



    Defende “que, após a aplicação da minorante, necessário se faz a modificação do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme preconiza os artigos 33, § 2º, alínea ‘c’, e 44, inciso I, ambos do Código Penal” (fls. 12-13, e-doc. 35).



    Este o pedido:



    “(...) por ter o acórdão recorrido contrariado o disposto no artigo 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal, postula o recorrente o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que, com fundamento nas razões suscitadas: a) Seja considerada atípica a conduta de não atender ordem emanada por policiais militares; b) seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em seu máximo legal (2/3)” (fl. 13, e-doc. 35).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o não seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O recurso extraordinário está parcialmente prejudicado pelo acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 820.508/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz, que reconheceu a condição do recorrente como “mula” do tráfico e aplicou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ao julgar prejudicado o Recurso Especial n. 2.085.924/PR, constou da decisão do Superior Tribunal de Justiça o conteúdo do Habeas Corpus n. 820.508/PR:



    “Como bem observou o Parquet federal, as matérias tratadas no apelo nobre já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 820.508/PR, impetrado contra o mesmo acórdão originário, tendo sido parcialmente concedida a ordem, por meio de decisão monocrática de lavra da Exma. Min. Relatora LAURITA VAZ, nos seguintes termos:



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÃO DE MULA. REDUÇÃO DEVIDA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CABÍVEL O REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA NÃO INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.’



    O decisum foi mantido no julgamento do respectivo agravo regimental pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4. º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS QUE, POR SI SÓS, NÃO SÃO IDÔNEOS AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O conjunto probatório dos autos demonstra a atuação do Acusado enquanto agente transportador de drogas. A confissão do Agravante nesse sentido foi valorada para atenuar sua pena, o Juízo de origem indicou que a prática criminosa foi efetivada em contato com indivíduos ainda não identificados e a Corte local apontou que o Paciente recebeu remuneração para o transporte dos entorpecentes. Dessa forma, mostra-se inviável acolher a tese recursal com o objetivo de descaracterizar situação fática consolidada nos autos.



    2. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas.



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.



    4. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em que foi contratado para transportar a droga mediante promessa de pagamento, demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de ‘mula’, devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro fático delineado no julgado combatido.



    5. A condição de 'mula' do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto no ar t. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição.



    6. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 820.508/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2023, DJe 22/0 6/2023.)



    O referido acórdão transitou em julgado no dia 02/08/2023. 



    Desse modo, em razão da prévia análise dos pedidos defensivos em habeas corpus, fica prejudicado o exame do recurso.



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial” (fls. 1-3, e-doc. 51).



    5. Na parte não prejudicada, é de se anotar que a questão posta na espécie teve repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.400.172-RG/SC, mas a Relatora, Ministra Rosa Weber, não determinou a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1.242 da repercussão geral, em relação à garantia de não autoincriminação de quem desobedece ordem policial de parar com a intenção de não revelar o cometimento de crime.



    Ao julgar Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que o reconhecimento da repercussão geral não gera consequência automática de suspensão dos processos relacionados. 



    6. Na espécie vertente, a apreciação do pleito recursal quanto à atipicidade da conduta exigiria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.253-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV, LV E LVII DO ART. 5º E AO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.463.505-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora